Tribunal: STJ
Processo: 0000255-77.2020.8.05.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090247 - BA (2025/0395351-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.
. RECURSO
BIS IN IDEM
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial. A parte agravante alegou divergência jurisprudencial sobre a matéria,
afastando a aplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, e sustentou que a valoração negativa da
culpabilidade com base na tenra idade da vítima (6 anos) configuraria
, pois a
bis in idem
idade inferior a 14 anos já é elementar do tipo penal do
-A do Código Penal.
art. 217
Argumentou ainda que a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do
delito em ambiente familiar seria inerente ao tipo penal e que haveria violação ao
do
art. 59
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade com
base na tenra idade da vítima (6 anos) configura bis in idem, considerando que a idade
e (ii)
inferior a 14 anos já é elementar do tipo penal do
-A do Código Penal;
art. 217
saber
se a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente
familiar constitui situação inerente ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula no 83 do STJ aplica-se tanto ao recurso especial fundamentado na alínea "c"
quanto na alínea "a" do permissivo constitucional, sendo aplicável ao caso concreto, pois o
acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial dominante
desta Corte.
4. A valoração da maior vulnerabilidade concreta da vítima, decorrente de sua tenra idade
(6 anos), não configura
, pois não se trata de utilizar o elemento típico em
bis in idem
Documento eletrônico VDA53861028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 64863e43-887d-4a25-a2c8-6c547bfa0776

abstrato para majorar a pena, mas sim de considerar a maior gravidade da conduta em razão
da intensidade da vulnerabilidade da vítima.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente
familiar não se confunde com a mera prática do delito em ambiente familiar, mas sim com
o aproveitamento deliberado da confiança familiar e a violação do ambiente de segurança
da vítima, o que autoriza a exasperação da pena-base.
6. A decisão das instâncias ordinárias observou os parâmetros estabelecidos no
do
art. 59
Código Penal, fundamentando adequadamente a exasperação da pena-base com base em
circunstâncias concretas que evidenciam maior gravidade da conduta praticada.
7. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena foi exercida adequadamente, sem
incorrer em bis in idem ou em valoração de elementos inerentes ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula no 83 do STJ aplica-se tanto ao recurso especial fundamentado na alínea "c"
2.
quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
A valoração da maior vulnerabilidade
concreta da vítima, decorrente de sua tenra idade, não configura bis in idem, sendo possível
3.
valorar a intensidade da vulnerabilidade específica no caso concreto.
A valoração
negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente familiar é válida
quando fundamentada no aproveitamento deliberado da confiança familiar e na violação do
4.
ambiente de segurança da vítima.
A discricionariedade judicial na dosimetria da pena
deve observar os parâmetros do
do Código Penal, permitindo a valoração de
art. 59
circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta praticada.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
-A; Súmula no 83 do STJ.
art. 59;
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 2.407.873/SE,
julgado em 07.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida
AREsp 2.479.969/SC,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.058.428/MG,
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
20.05.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53861028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 64863e43-887d-4a25-a2c8-6c547bfa0776

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 64863e43-887d-4a25-a2c8-6c547bfa0776

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090247 - BA (2025/0395351-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.
. RECURSO
BIS IN IDEM
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial. A parte agravante alegou divergência jurisprudencial sobre a matéria,
afastando a aplicabilidade da Súmula no 83 do STJ, e sustentou que a valoração negativa da
culpabilidade com base na tenra idade da vítima (6 anos) configuraria
, pois a
bis in idem
idade inferior a 14 anos já é elementar do tipo penal do
-A do Código Penal.
art. 217
Argumentou ainda que a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do
delito em ambiente familiar seria inerente ao tipo penal e que haveria violação ao
do
art. 59
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da culpabilidade com
base na tenra idade da vítima (6 anos) configura bis in idem, considerando que a idade
e (ii)
inferior a 14 anos já é elementar do tipo penal do
-A do Código Penal;
art. 217
saber
se a valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente
familiar constitui situação inerente ao tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

3. A Súmula no 83 do STJ aplica-se tanto ao recurso especial fundamentado na alínea "c"
quanto na alínea "a" do permissivo constitucional, sendo aplicável ao caso concreto, pois o
acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial dominante
desta Corte.
4. A valoração da maior vulnerabilidade concreta da vítima, decorrente de sua tenra idade
(6 anos), não configura
, pois não se trata de utilizar o elemento típico em
bis in idem
abstrato para majorar a pena, mas sim de considerar a maior gravidade da conduta em razão
da intensidade da vulnerabilidade da vítima.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente
familiar não se confunde com a mera prática do delito em ambiente familiar, mas sim com
o aproveitamento deliberado da confiança familiar e a violação do ambiente de segurança
da vítima, o que autoriza a exasperação da pena-base.
6. A decisão das instâncias ordinárias observou os parâmetros estabelecidos no
do
art. 59
Código Penal, fundamentando adequadamente a exasperação da pena-base com base em
circunstâncias concretas que evidenciam maior gravidade da conduta praticada.
7. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena foi exercida adequadamente, sem
incorrer em bis in idem ou em valoração de elementos inerentes ao tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula no 83 do STJ aplica-se tanto ao recurso especial fundamentado na alínea "c"
2.
quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
A valoração da maior vulnerabilidade
concreta da vítima, decorrente de sua tenra idade, não configura bis in idem, sendo possível
3.
valorar a intensidade da vulnerabilidade específica no caso concreto.
A valoração
negativa das circunstâncias do crime pela prática do delito em ambiente familiar é válida
quando fundamentada no aproveitamento deliberado da confiança familiar e na violação do
4.
ambiente de segurança da vítima.
A discricionariedade judicial na dosimetria da pena
deve observar os parâmetros do
do Código Penal, permitindo a valoração de
art. 59
circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta praticada.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
CP,
-A; Súmula no 83 do STJ.
art. 59;
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 2.407.873/SE,
julgado em 07.11.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida
AREsp 2.479.969/SC,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
REsp 2.058.428/MG,
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
20.05.2024; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. DE J. S. em face de decisão
proferida, às fls. 367-370, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 376-384, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: (i) há divergência jurisprudencial sobre a matéria, afastando a aplicabilidade da
Súmula no 83 do STJ; (ii) a valoração negativa da culpabilidade com base na tenra idade da
vítima (6 anos) configura
, vez que a idade inferior a 14 anos já é elementar do
bis in idem
tipo penal do
-A do Código Penal; (iii) a valoração negativa das circunstâncias do
art. 217
crime pela prática do delito em ambiente familiar constitui situação inerente ao tipo penal;
(iv) há violação ao
do Código Penal.
art. 59
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A parte agravante alega que haveria divergência jurisprudencial sobre a matéria,
impedindo a aplicação da Súmula no 83 do STJ. Contudo, tal argumento não prospera.
A Súmula no 83 desta Corte estabelece que "não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Como ressaltado na decisão agravada, esse enunciado alcança não apenas o
recurso especial fundamentado na alínea "c", mas também na alínea "a" do permissivo
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

constitucional (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.407.873/SE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/11/2023,
9/11/2023)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a tenra idade da
vítima, quando demonstra maior vulnerabilidade no caso concreto, autoriza a exasperação
da pena-base, sem que isso configure
. Nesse sentido:
bis in idem
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. TENRA
IDADE QUE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Ao julgador é garantida a discricionariedade para a fixação
da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e segundo as
circunstâncias do caso concreto. 2. Na espécie, trata-se de criança que
possuía entre 07 (sete) e 10 (dez) anos de idade na data dos fatos, o que
legitima a exasperação da pena-base para além do mínimo legal, haja
vista sua maior vulnerabilidade. (AgRg no AREsp n. 2.479.969/SC,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024)

Portanto, o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a orientação
jurisprudencial dominante desta Corte, o que atrai, efetivamente, a incidência da Súmula no
83 do STJ.
A defesa insiste que a valoração negativa da culpabilidade com base na idade da
vítima configura
. Tal argumentação, contudo, revela equívoco hermenêutico
bis in idem
quanto à aplicação do
do Código Penal.
art. 59
O tipo penal do
-A do Código Penal estabelece como elementar a idade
art. 217
inferior a 14 anos. Contudo, isso não impede que, no caso concreto, seja valorada a
intensidade da vulnerabilidade decorrente da idade específica da vítima.
Há evidente diferença entre uma criança de 13 anos e outra de apenas 6 anos de
idade. A primeira infância representa fase de maior desamparo, hipossuficiência absoluta e
impossibilidade de compreensão da natureza dos atos praticados contra ela. Essa maior
vulnerabilidade concreta não se confunde com o elemento abstrato do tipo penal.
Não se trata de utilizar o elemento típico em abstrato para majorar a pena, mas
sim de valorar, no caso concreto, a maior gravidade da conduta em razão da intensidade da
vulnerabilidade da vítima. A elementar do tipo estabelece o patamar mínimo de 14 anos; a
dosimetria permite valorar as peculiaridades fáticas que demonstram maior ou menor
reprovabilidade dentro dessa faixa etária.
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

O precedente citado pela defesa (HC 439.164/ES) não se aplica ao caso dos
autos. Naquele julgado, a Quinta Turma afastou a fundamentação genérica baseada apenas
na idade como elementar do tipo. Todavia, no presente caso, as instâncias ordinárias não se
limitaram a mencionar a idade abstratamente, mas fundamentaram a decisão na maior
vulnerabilidade concreta decorrente da tenra idade (6 anos) e da impossibilidade absoluta
de resistência.
Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação adotada pelas instâncias
ordinárias também se mostra irreprochável.
O Tribunal de origem consignou que o delito foi praticado na residência da avó
paterna da vítima, local onde esta se sentia segura, tendo o agravante se aproveitado da
relação de confiança decorrente de sua condição de primo do genitor da vítima para ter
acesso facilitado à residência.
Essa circunstância não se confunde com a mera prática do delito em ambiente
familiar. O que foi valorado negativamente foi o aproveitamento deliberado da confiança
familiar e a violação do ambiente de segurança da criança. O agravante não apenas praticou
o crime, mas o fez valendo-se de ardil específico – a relação de confiança – para ter acesso
à vítima.
Essa conduta extrapola a normalidade do tipo penal e demonstra maior
censurabilidade, autorizando a exasperação da pena-base. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONSTATADA. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 2. Apresentada fundamentação
idônea para a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e
consequências do crime, consistente na prática do delito valendo-se da
confiança em si depositada em ambiente familiar e necessidade de
tratamento psicológico da vítima, não há falar-se em ilegalidade a ser
sanada.
[...]
5.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.058.428/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
22/5/2024)

Portanto, não se trata de valorar circunstância inerente ao tipo penal, mas de
considerar o
específico que revela maior reprovabilidade da conduta.
modus operandi
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

A decisão das instâncias ordinárias observou rigorosamente os parâmetros
estabelecidos no
do Código Penal, fundamentando adequadamente a exasperação da
art. 59
pena-base com base em circunstâncias concretas que evidenciam maior gravidade da
conduta praticada.
A discricionariedade judicial regrada na dosimetria da pena não foi ultrapassada.
Ao contrário, as instâncias ordinárias exerceram adequadamente o juízo de censura penal,
valorando circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta, sem
incorrer em
ou em valoração de elementos inerentes ao tipo penal.
bis in idem
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:55
Código de Controle do Documento: 8a1bc3df-8a9d-4fc3-8b05-7bc4196caf48

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395351-7
AREsp 3.090.247 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002557720208050248 2557720208050248
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449038881461461@
2025/0395351-7 - AREsp 3090247 Petição : 2025/0124557-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:31
Código de Controle do Documento: 30EDBCA8-9491-42D4-A5B8-F16B78BFEC7A